Tribunal: TJBA
Processo: 0025394-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0025394-11.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAMAR DA CONCEICAO LEAL e outros (19) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP V. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O PEDIDO SEM DELIMITAR OS MARCOS TEMPORAIS DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, determinando a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, nos proventos de servidores militares inativos, sem, contudo, estabelecer expressamente os marcos temporais de vigência da referida vantagem, conforme disciplinado nos artigos 5º e 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à existência de omissão no julgado quanto à fixação dos marcos legais de implantação da GAP V, cuja exigibilidade deve observar as datas previstas na norma estadual, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso concreto, embora tenha reconhecido o direito à percepção da GAP V, o acórdão omitiu-se quanto à delimitação das datas legais de início de sua exigibilidade, o que configura omissão relevante. A Lei Estadual nº 12.566/2012 estabeleceu cronograma de implantação escalonada da gratificação, prevendo parcela antecipada a partir de 1º de novembro de 2014 (art. 5º) e valor integral a partir de 1º de abril de 2015 (art. 6º). Verificada, pois, a omissão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para suprir o vício e adequar a decisão aos parâmetros legais. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A concessão da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, a servidores inativos deve observar os marcos legais estabelecidos nos arts. 5º e 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012. 2. A omissão do acórdão quanto à fixação dos termos legais da vantagem impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para suprir o vício e adequar o julgado aos parâmetros normativos. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.026; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração 05001364820168050103, Data de Julgamento: 12/04/2024, Data de Publicação: 15/05/2024; Embargos de Declaração 00085302720138050000, Data de Publicação: 07/08/2023 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025394-11.2011.8.05.0001, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida JOEL FERREIRA ALVES e ADELSON FERNANDES MELO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, nos proventos dos autores, deverá observar os marcos legais previstos nos artigos 5º e 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012, o que implica a quantia, a partir de 1º de novembro de 2014, de R$ 312,00, a título de antecipação parcial (art. 5º) e, a partir de 1º de abril de 2015, no valor integral de R$ 1.662,00 (art. 6º), nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA